Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-24.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Discussão a respeito da responsabilidade tributária do sócio minoritário da empresa executada – Indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual e inadequação da via eleita – Inadmissibilidade – A pendência de feito executivo, ainda que cabíveis embargos à execução fiscal, não obsta a discussão judicial do débito tributário nas vias

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Discussão a respeito da responsabilidade tributária do sócio minoritário da empresa executada – Indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual e inadequação da via eleita – Inadmissibilidade – A pendência de feito executivo, ainda que cabíveis embargos à execução fiscal, não obsta a discussão judicial do débito tributário nas vias ordinárias, sob pena de restrição ao direito constitucional de ação – CF, artigo 5o, inciso XXXV – Precedentes do STJ. Recurso provido para admitir a petição inicial.